Tribunal: TJMT
Processo: 1019626-68.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019626-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), TIAGO SCHOFFEN - CPF: 003.772.430-43 (AGRAVANTE), ALVARO INACIO SCHOFFEN - CPF: 296.938.889-87 (AGRAVADO), FABIOLA SCHOFFEN - CPF: 977.666.660-49 (AGRAVADO), VINICIUS SCHOFFEN - CPF: 032.124.221-14 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), CLELIA SCHOFFEN - CPF: 569.759.290-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. recurso de agravo de instrumento.

Ação de sobrepartilha em inventário extrajudicial. Pedido de tutela de urgência. Bloqueio de bens e remoção de inventariante. Indícios insuficientes. Necessidade de dilação probatória e contraditório. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de sobrepartilha, na qual o agravante pretende o bloqueio de matrículas imobiliárias, depósito judicial de valores oriundos de contrato de compra e venda e remoção de inventariante.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:(i) saber se há elementos que justifiquem o deferimento da tutela de urgência para bloqueio de bens e valores; (ii) verificar a regularidade da nomeação de inventariante na partilha extrajudicial e eventual necessidade de remoção.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito não foi demonstrada de forma suficiente, uma vez que os elementos apresentados pelo agravante são frágeis e dependem de aprofundamento probatório.

4. O bloqueio de bens e valores configura medida excepcional, exigindo evidências contundentes de dilapidação patrimonial iminente, o que não se verifica no presente caso.

5. A remoção de inventariante deve ser pleiteada em incidente processual próprio, conforme art. 623 do CPC, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para bloqueio de bens e valores em ação de sobrepartilha exige indícios robustos de dilapidação patrimonial, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de provas contundentes. A remoção de inventariante deve observar o rito processual previsto no artigo 623 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TIAGO SCHOFFEN contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Marcelândia/MT, que nos autos da ação de “
Sobrepartilha em Inventário Extrajudicial
” (Proc. nº 1000198-98.2023.8.11.0109), ajuizada pelo agravante contra ALVARO INÁCIO SCHOFFEN, VINICIUS SCHOFFEN e FABIOLA SCHOFFEN, indeferiu pedido de tutela de urgência em que o autor pretendia o bloqueio das matrículas nº 781, nº 55, nº 763 e nº 1.077, e o depósito em juízo dos valores a serem recebidos relativo ao contrato de compra e venda nº 002/2016, por entender que “
os documentos apresentados nos autos são insuficientes para comprovar a alegação de ocultação de bens quando da partilha, de modo que a
pretensão do autor, para ser analisada, necessita de avanço probatório. Por isso, dependendo de elemento de prova mais robusto, não está presente a probabilidade do direito
” (cf. Id. nº 141707246 dos autos de origem).

O autor/agravante reafirma a presença da probabilidade do direito alegado dizendo que após o falecimento de sua mãe, Clelia Shoffen, que ocorreu no dia 29/11/2015, seu pai, Álvaro Schoffen, “
passou a dilapidar o patrimônio visando ocultar parte dos bens de família em seu favor e em favor dos outros filhos, especialmente o mais novo (Vinicius)
”, e esclarece que “
prova disto foi a venda da área de terras com total de 1.559,0ha (um mil quinhentos e cinquenta e nove hectares) pertencente à família e não partilhado (herança indivisível) – e que deveria integrar o espólio da Sra. Clelia para fins de partilha – conforme contrato de compra e venda firmado na data de 15/02/2016
”, afirmando, ainda, sobre este aspecto que “
a venda ocorreu em menos de 3 (três) meses após o falecimento da genitora do agravante, ou seja, ele ainda estava em período de luto e extremo abalo emocional pela perda de sua mãe, aproveitando-se de sua fragilidade naquele momento
” (cf. Id. nº 227121186 – pág. 5).

Argumenta que, “
segundo Alvaro
”, a venda de referido imóvel ocorreu para viabilizar a aquisição de outras propriedades e que elas seriam declaradas quando da lavratura da escritura de inventário e partilha dos bens deixados pela mãe do agravante, contudo, os imóveis adquiridos posteriormente, não foram informados propositalmente (pelos agravados), na escritura pública para que não fossem corretamente partilhados, “
com intuito único e exclusivo de lesar o agravante, que foi representado por procuração no inventário
” (sic – cf. Id. nº 227121186 - pág. 6).

Alega, por outro lado, que a agravada Fabiola representou o agravante e o viúvo/meeiro por ocasião da lavratura da escritura de inventário, e ocultou os imóveis e bens adquiridos após a venda da área de terras com total de 1.559,0ha, “
pois um deles estaria somente em nome de Vinicius, demonstrando a intenção maliciosa dos irmãos e do genitor do agravante em ocultar os bens e evitar a correta partilha entre todos os herdeiros, excluindo o agravante da meação
” (sic – cf. Id. nº 227121186 - pág. 7).

Destaca que a agravada Fabiola assumiu o cargo de inventariante, tornando-se responsável por informar a existência de todos os bens que deveriam ser partilhados entre os herdeiros, mas descumpriu tal determinação, “
vez que sabia que naquele documento deveria constar os imóveis adquiridos após a venda da área de terras com total de 1.559,0ha a fim de que fossem partilhados corretamente entre os herdeiros
” (sic – cf. Id. nº 227121186 - pág. 7).

Prossegue dizendo que o agravado Álvaro, pai do agravante, no dia 30/05/2016, também simulou a compra de outra propriedade rural utilizando o nome de seu filho mais novo Vinicius, ora agravado, que figurou como suposto proprietário, beneficiando-o, desta foram, em detrimento de seu outro irmão, ora agravante, ocultando os proventos da venda do bem que faria parte da herança, e esclarece que o valor do contrato simulado é de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), aduzindo, neste contexto que Vinicius sempre teve as despesas custeadas pelo genitor e não possuía condições de manter nem mesmo a própria subsistência, quem dirá para adquirir uma propriedade rural em elevador valor, fato que, por si só, prova que o negócio questionado trata-se de fraude perpetrada pelo pai do agravante para excluí-lo da partilha.

Aduz que, várias outras transações negociais foram efetivadas pelos agravados utilizando a venda daquele imóvel que deveria ter sido inicialmente incluído na partilha, insistindo em que “
tais subterfúgios revelam, por isso, a malícia de referidos agravados, com sua inclinação evidente para obter vantagem ilícita lesando o patrimônio que deveria ter sido destinado ao Agravante, qual somente foi cientificado posteriormente, quando percebeu que diversos bens que pertenciam à sua falecida mãe não foram destinados à sua pessoa, lesando sobejamente o seu direito à herança”
(cf. Id. nº 227121186 – pág. 20).

Refuta a nomeação da agravada Fabíola para o encargo de inventariante, já que o agravante demonstrou, em sua peça inicial, que ela incorreu em abuso de confiança quando da instauração do inventário extrajudicial ao deixar de indicar/declarar todos os bens a inventariar com o evidente intuito de lesar direito do agravante à percepção do que lhe é devido, fato que, por si só, justifica sua remoção e consequente nomeação do agravante para o desempenho de tal mister.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
ordenando o bloqueio dos imóveis matriculados sob os nºs 781, 55, 763 e 1.077
”, todos junto ao SRI da comarca de Marcelândia/MT, e/ou a “
averbação da presente demanda às margens dos respectivos registros imobiliários
”, determinar o arrolamento de todos os bens “
encontrados em poder
” do agravado Álvaro e Vinicius, bem como o depósito em juízo dos valores a serem recebidos relativo ao Contrato de Compra e Venda nº 002/2016; ao final, seu provimento, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência nos exatos termos em que pleiteados na inicial (cf. Id. nº 227121186 - pág. 30).

A decisão vinculada ao Id. nº 227863664 admitiu o agravo por instrumento, e mas indeferiu o mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso em exame questiona a decisão que negou o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, a concessão dessa medida exige que se demonstrem, de forma concomitante, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, embora o agravante sustente acusações graves contra seu pai e seus irmãos — apontando suposta dilapidação do patrimônio materno com a finalidade de excluí-lo da meação dos bens — as provas juntadas aos autos não se mostram robustas ou suficientemente convincentes para conferir verossimilhança às suas alegações.

Diante da fragilidade do acervo probatório, revela-se indispensável garantir aos agravados o exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de que possam apresentar sua versão dos fatos e os elementos probatórios necessários para o adequado esclarecimento da controvérsia.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DE TERCEIROS, BEM COMO DE VEÍCULOS – MEDIDA EXCEPCIONAL DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONFUSÃO/DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido atinente à determinação do bloqueio dos referidos valores e bens em nome de terceiros. Isso porque, não se pode impor restrição ao direito de terceiros que sequer participaram da relação processual. No caso específico dos autos, a tutela de urgência requerida tem uma pretensão antecipatória em relação ao pedido principal, no tocante a reserva de sua quota parte na partilha de bens. Lado outro, o bloqueio de ativos e bens é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, onde sequer foi instaurado o contraditório. Ademais, apesar das alegações recursais, não foram juntadas aos autos provas que demonstrem a pretensão do recorrido de dilapidar o patrimônio constituído na constância da convivência conjugal. Com efeito, as medidas requeridas pela agravante, por se tratar de tutela de urgência, somente se justificam se houver nos autos indícios cabais de que um dos companheiros/cônjuges está dilapidando o patrimônio do casal, de modo a frustrar a partilha. Nesse contexto, da análise do caderno processual, não vislumbro indícios de que o recorrido esteja dilapidando o patrimônio do casal, o que afasta o perigo de dano. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012198-69.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

EMENTA
: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PLATAFORMA DIGITAL – VÍTIMA DE SUPOSTO GOLPE – BLOQUEIO ON LINE NAS CONTAS BANCÁRIAS DE TODOS OS RECORRIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA FORMULADO EM CONTRAMINUTA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHEÇO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. O Código de Processo Civil preconiza no art. 300 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inobstante o Agravante afirmar que fez investimento financeiro por meio da plataforma digital e, somente após, tomou conhecimento de que foi vítima de golpe, os documentos coligidos aos autos não evidenciam a verossimilhança de suas alegações. De mais a mais, não vislumbro perigo de dano ou risco de perecimento de direito do Recorrente que justifique a concessão da tutela de urgência, uma vez que não há indícios de que se trata de golpe e/ou que os Agravados estão dilapidando patrimônio. Por fim, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrido Lucas de Paula Montanini formulada em sede de contraminuta, verifico que tal argumento não foi enfrentado pelo Juiz de primeiro grau. Aliás, não foi objeto da decisão objurgada e, portanto, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim, não conheço do pedido. Indispensável a formação do contraditório para eventual bloqueio do numerário na conta dos Recorridos. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018027-65.2022.8.11.0000, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023).

No que se refere ao pedido de remoção da inventariante
Fabiola Schoffen
, é imprescindível que tal pleito seja formulado em apenso aos autos do inventário, nos termos do parágrafo único do artigo 623 do Código de Processo Civil, essa previsão tem por objetivo garantir o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como assegurar a regularidade da tramitação do processo sucessório, evitando atrasos indevidos.

Desse modo, por não estarem satisfeitos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência de maneira unilateral, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pleito, reservando-se a análise mais aprofundada da questão ao regular trâmite do processo, após a devida instrução probatória.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025